Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR E FATOS ANTERIORES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE UM OITAVO PARA PRIMEIRA FASE E UM SEXTO PARA SEGUNDA FASE. JURISPRUDÊNCIA.
1. A jurisprudência reconhece que o trânsito em julgado posterior ao fato descrito na denúncia, apesar de não configurar reincidência, pode ser considerado como maus antecedentes, desde que decorrente de fatos anteriores.
2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, a jurisprudência firmou a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador previstas em abstrato.
3. Com relação ao cálculo da pena na segunda fase, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
4. Em face da reincidência e de ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, correta a determinação de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena.
5. Apelação conhecida e desprovida.